Tribunal: TJDFT
Processo: 0705516-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705516-17.2025.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: AMILTON PEREIRA LIMA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DISPONÍVEIS. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 256 do Código de Processo Civil – CPC, a citação por edital é cabível quando desconhecido ou incerto o citando, quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que este se encontre ou nos casos expressos em lei. 2. A citação por edital é medida excepcional, passível de adoção nas hipóteses previstas no mencionado dispositivo legal e após diversas tentativas frustradas de localização do réu. 3. O art. 256, § 3o, do CPC prevê que “o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos”. 4. “A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades” (Súmula 414 do Superior Tribunal de Justiça-STJ) 5. O esgotamento dos meios para promover a citação deve ser compreendido em face das circunstâncias do caso concreto. Assim, se existirem meios de pesquisa quanto ao endereço do executado, a citação por edital deve ser afastada. Precedentes. 6. Na hipótese, não foram utilizados todos os meios postos à disposição do agravante para a efetiva localização do réu. O fisco deve realizar novas pesquisas e, caso essas sejam infrutíferas, requerer a citação por edital. 7. Recurso conhecido e não provido. Ressalte-se que julgado suso transcrito restou integralizado pelo acórdão dos embargos de declaração de ID 74406631. O recorrente alega violação aos artigos 3o e 8o, inciso II, ambos da Lei 6.830/80, e 256, inciso II, e 373, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, buscando o reconhecimento da possibilidade de citação por edital na execução fiscal, diante da frustração de tentativas de localização do devedor e da interpretação equivocada do acórdão recorrido, em desacordo com o enunciado 414 da Súmula do STJ. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 3o e 8o, inciso II, ambos da Lei 6.830/80, e 256, inciso II, e 373, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, concluiu que: (...) O esgotamento dos meios para promover a citação deve ser compreendido em face das circunstâncias do caso concreto. Assim, se existirem meios de pesquisa quanto ao endereço do executado, a citação por edital deve ser afastada. (...) Na hipótese, não foram utilizados todos os meios postos à disposição do agravante para a efetiva localização do réu. O fisco deve realizar novas pesquisas e, caso essas sejam infrutíferas, requerer a citação por edital. (ID 72340797). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028